Tribunal: TJMT
Processo: 1034536-03.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034536-03.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias judiciais. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1.
Ação de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à readequação da pena-base fixada na sentença condenatória que condenou o requerente pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa.
A condenação transitou em julgado sem interposição de recurso de apelação.

II. Questões em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) verificar a adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime na dosimetria da pena;

(
ii
)
determinar a adequação da fração de exasperação da pena
em razão de vetores desfavoráveis;

(
iv
)
verificar
se há prescrição retroativa em razão d
e eventual
redução da pena.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal, conforme o art. 621, I, do CPP, é cabível para corrigir ilegalidade ou erro técnico na dosimetria da pena, desde que demonstrada manifesta situação de ilegalidade
.

4.
No caso concreto, verificou-se a inidoneidade dos fundamentos utilizados para justificar a valoração negativa da culpabilidade
,
da conduta social e da personalidade do agente
,
bem como
dos motivos
e das consequências
do crime, impondo-se o afastamento desses vetores. Contudo, remanesce a circunstância negativa dos maus antecedentes, justificando-se a fixação da pena-base com exasperação de 1/6
(um sexto)
.

5
. A pena redimensionada resulta em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes.

6
. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, diante da suspensão do prazo prescricional, conforme constou no relatório da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

7
. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“
1.
A valoração negativa da culpabilidade, fundada na consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, configura
bis in idem
, pois tais elementos são inerentes ao crime doloso.
2
. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser valoradas negativamente com fundamento exclusivo em condenações criminais anteriores, uma vez que tal aspecto configura maus antecedentes e não se confunde com o modo de ser e agir do autor do delito.
3
. A ganância e a aspiração de vantagem econômica são elementos inerentes ao tipo penal de estelionato e, portanto, não justificam a negativação dos motivos do crime.
4
. As consequências do crime, para serem valoradas negativamente, devem ultrapassar o prejuízo material típico do delito patrimonial.
5
. Subsistindo apenas a circunstância desfavorável dos maus antecedentes, negativada com base em uma única condenação anterior, a exasperação da pena deve observar a fração de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 63, 64, I, 171, caput, 33, § 3º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n
.
2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024,
DJe
de 18.12.2024; STJ,
EAREsp
n
.
1.311.636/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26.4.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n
.
1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 3/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Carlos Alberto Pereira
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar

a
sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0004898-56.2003.8.11.0006
,
que o
conde
nou
pela prática

do delito tipificado no
art.
171
, caput, do Código
Penal (
estelionato
), à pena de
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão,
a ser cumprida
no regime inicial
fechado
,
além do pagamento de

4
0 (
quarenta
) dias-multa, calculado
s
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
(ID
256512192
)
, cuja decisão transitou em julgado no dia
22 de outubro de 2009
, sem a interposição de recurso de apelação
(ID
256512194
)
.

O requerente almeja a readequação da
pena-base
do delito imputado, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade,

maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, previstas no art. 59 do Código Penal, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados. Subsidiariamente, pleiteia a exasperação na fração padrão de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial prejudicial. Outrossim, na hipótese de a pena privativa de liberdade restar fixada em 01 (um) ano, pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa
(ID
256512172
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
261178765
,
opinou
pela
parcial procedência desta ação revisional,
“
tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, motivos do crime, conduta social e personalidade do agente, aplicando-se, face à subsistência de
um vetor judicial desfavorável (maus antecedentes), o recrudescimento da sanção no patamar de 1/6 (um sexto)”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que
se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação do requerente, bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal
,
assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta no relatório, o requerente invoca o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
na medida em que visa corrigir erro judicial
na aplicação da pena
.

No entant
o
, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

[...] Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da
decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse mesmo sentido, é a pacífica compreensão desta Turma de Câmaras:

[...] Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. [...]
(Revisão Criminal n. 1007843-16.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023).

Dessa forma, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

Volvendo-se
caso em análise, o requerente argumenta a ocorrência de erro na aplicação da pena na primeira fase da dosimetria.
Na espécie, o
j
uízo sentenciante majorou a pena-base do revisionando em razão de ter valorado negativamente os vetores judiciais da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
, conforme se infere deste trecho da sentença condenatória:

[...]
A pena prevista para o crime de estelionato é de
01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, e multa
. Sendo assim, passo a dosar a pena do denunciado.

Seguindo as orientações do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
é intensa, posto que plenamente conhecedor de sua conduta ilícita, sendo-lhe exigível atitude diversa, revelando-se a afronta à ordem pública assolada por intensa agressão ao patrimônio alheio; registra maus
antecedentes criminais
, consoante revelam as certidões de fls. 124/126, nas quais se observa a reiterada prática em crimes patrimoniais; relativamente a sua
conduta social
e
personalidade
, restou demonstrado nos autos sua tendência à prática de ilícitos penais, principalmente em delitos patrimoniais, haja vista que o caso versando não pode ser considerado episódio esporádico em sua vida; os
motivos
são reprováveis, eis que infrações dessa natureza, a ganância e aspiração de vantagem econômica em detrimento de
terceiros são fatores preponderantes nesse tipo de conduta; as
circunstâncias
são irrelevantes; as
conseqüências
foram trágicas na medida em que a vítima não obtivera a restituição do bem na sua integralidade;
comportamento da vítima
em nada influenciou na ação do denunciado.

Face as circunstâncias judiciais na maioria desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes.

Insta consignar, que muito embora conste na certidão de fl. 259 que o réu fora condenado pelo delito de roubo qualificado, deixo de aplicar a agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, face a inexistência de informação a respeito do trânsito em julgado da mencionada sentença, assim como de eventual cumprimento da pena
.

Ausentes causas especiais de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas no caso em concreto, assim como de quaisquer outros elementos modificadores, encontro à pena final do sentenciado de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a qual torno
definitiva
.

Considerando a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por oportuno, tendo em vista ser esta a segunda condenação criminal do acusado no interregno previsto no art.64, inciso I do Código Penal, e, inobstante, durante a dosimetria, a sua pena não tenha sido agravada face a ausência da respectiva certidão contendo a data do trânsito em julgado, e ainda, por força do disposto no §3º, do artigo 33 do Estatuto Repressivo Penal, estabeleço ao sentenciado para o cumprimento da reprimenda, o regime inicial
FECHADO
.

Outrossim, deixo de aplicar os benefícios da substituição (art. 44, CP) ou suspensão da pena (art. 77, CP), pois as circunstâncias do artigo 59
supra-analisadas
foram, em sua maioria, desfavoráveis, de maneira que não indicam a suficiência da medida, como também não autorizam a concessão do aludido benefício.
[...]

Acerca da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, o renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci leciona que se trata de culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, não se confundindo com a culpabilidade em sentido estrito, analisada quando da configuração
do delito, composta pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Nesse diapasão, o fundamento utilizado pelo magistrado
sentenciante
, no sentido de que
“
é intensa, posto que plenamente conhecedor de sua conduta ilícita, sendo-lhe exigível atitude diversa, revelando-se a afronta à ordem pública assolada por intensa agressão ao patrimônio alheio
”
, revela-se inidôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a consciência da ilicitude do fato e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime doloso, não podendo ser novamente valorados nessa fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n
.
12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribun
al de Justiça
:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Quanto aos antecedentes, o requerente possuía condenação por fato anterior transitada em julgado posteriormente ao crime pelo qual foi condenado
nos autos originários
(Ação Penal n
.
0010389-96.2004.8.11.0042), sendo correta, portanto, a valoração desfavorável desse vetor
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento pacificado de que
“uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente.”
(STJ - REsp n
.
2.152.802/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10
.
12
.
2024,
DJe
de 18
.
12
.
2024).

No que tange à conduta social, porém,
tem-se
que razão assiste ao revisionando, porquanto o comportamento do agente perante a sociedade, no seio familiar e no ambiente de trabalho não pode ser valorado negativamente com base, tão somente, em sua eventual reincidência delitiva.

Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (
in
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
“conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”
. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o
a
utor que o legislador penal determinou essa análise em momentos distintos porque
“os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais”
. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores
“jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais”
(
in
Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684).

De igual modo, há de ser desconsiderada a valoração desfavorável da personalidade do agente, pois a fundamentação nesse sentido se limitou à singela assertiva de que
“
restou demonstrado nos autos sua tendência à prática de ilícitos penais
”
, em evidente tautologia, uma vez que a menção genérica à reiteração criminosa já foi utilizada para negativar os antecedentes, o que configuraria
bis in idem
.

Nesse prumo, a utilização indiscriminada do histórico criminal para valorar prejudicialmente a conduta social e a personalidade do agente
resultaria
em elevada e desproporcional exasperação da pena-base motivada unicamente pela recalcitrância delitiva do condenado, o que se mostra inadmissível.

Por essa razão, a
jurisprudência

orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira
fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
.

Com efeito,
a Terceira Seção
d
o
Superior
Tribunal de Justiça

firmou a compreensão
de que
"
[a]
conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu"
(
STJ,
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26
.
4
.
2019)
.

No tocante aos motivos do crime,
a

“
ganância e aspiração de vantagem econômica
”

é inerente ao tipo penal em discussão, não podendo, portanto, servir de fundamento para a sua negativação, por já ter sido ponderado na definição da pena abstratamente prevista para o crime.

Por fim, no tocante às consequências do delito,

a mera indicação de que
“a vítima não obtivera a restituição do bem na sua integralidade”
,
não constitui fundamento suficiente, por si só, para gerar uma elevação na pena-base, porquanto o prejuízo material é atributo ínsito aos delitos patrimoniais, de modo a não desbordar da reprovabilidade comum ao tipo penal
,
consoante se extrai do aresto
do Superior Tribunal de Justiça
abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTO NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REFERÊNCIAS A ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se concede liminarmente a ordem impetrada, pois evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, isso porque, o prejuízo pecuniário suportado pela vítima não justifica o incremento da pena-base, em relação às consequências do crime, pois o dano material causado é inerente ao tipo
penal.Precedente
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 763460 MG 2022/0252329-5, Relator.: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de
Julgamento: 12/12/2022,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

Embora
, em circunstâncias excepcionais,
se justifique o acréscimo da sanção quando o prejuízo sofrido pela vítima seja relevante, na hipótese, o dano causado
foi
de pequena monta
, pois à época do fato
(13.03.2001)
o prejuízo apurado foi de R$136,
5
0 (cento e trinta e seis reais
e cinquenta centavos
),
hoje equivalente
a
pouco mais de R$800,00 (oitocentos reais).

Logo, forçoso concluir que o juízo sentenciante não se desincumbiu do ônus de fundamentar devidamente a aplicação da pena, impondo-se assim extirpar a majoração referente às circunstâncias judiciais da culpabilidade
,
conduta social e personalidade do agente,
bem como dos
motivos do crime
e consequências do crime
.

No que tange ao
quantum
de exasperação atinente aos maus antecedentes, subsistente um vetor judicial desfavorável, impõe-se o recrudescimento da
sanção na proporção
de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...]
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
[...]

(
AgRg
no
AREsp
nº 1.895.576/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 3/10/2022).

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI
,
da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de
Carlos Alberto Pereira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da
negativação dos antecedentes do revisionando
,
estabeleço
a pena-base em
0
1 (
um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, constatando que inexiste circunstância atenuante e/ou agravante, mantenho a pena em formação em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
inexist
em
de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas
, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 0
1 (
um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Conquanto a pena do revisionando não supere 4 (quatro) anos, e
stabeleço
oregime inicial
semiaberto
para o
seu
cumprimento,
nos termos do
art. 33, §
3
º, do Código Penal,
diante da existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes)
.

Nesse contexto,
conquanto
a
sanção
tenha sido redimensionada para

quantitativo

inferior
a 0
2
(
dois
) ano
s
, não há como acolher a súplica pelo reconhecimento da prescrição retroativa nos moldes requeridos, levando-se em conta, sobretudo, a existência de suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme informação contida no relatório da sentença condenatória.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,

julgo
parcialmente
procedente
o pleito revisional deduzido por
Carlos Alberto Pereira
,
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à

culpabilidade, conduta social e personalidade do agente
e aos
motivos do crime e consequências do crime
, a
plicando-se, face à subsistência do vetor judicial desfavorável relativo aos maus antecedentes, o recrudescimento da sanção
na fração
de 1/6 (um sexto),
redimensionando a sua pena definitiva para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
a ser cumprida no
regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa,
calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Por derradeiro, determino,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
(Processo Executivo de Pena n.
0007903-36.2007.8.11.0042
-
2ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto
)
, comunicando
aquela autoridade judiciária
acerca dos termos deste acórdão independentemente do
seu
trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025